Tribunal: TJSP
Processo: 2196835-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas corpus – Pretendida reforma de decisão que indeferiu progressão de regime prisional – Via inadequada para análise do pedido – Indeferimento liminar do writ
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão que vedou a progressão ou determinou a regressão do reeducando no respectivo regime prisional. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça,

Ementa:
Habeas corpus – Pretendida reforma de decisão que indeferiu progressão de regime prisional – Via inadequada para análise do pedido – Indeferimento liminar do writ
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão que vedou a progressão ou determinou a regressão do reeducando no respectivo regime prisional. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de Agravo em Execução.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2196835-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente JOÃO PAULO
BOENIARES DE SOUZA e Impetrante IDOMEO RUI GOUVEIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196835-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 24730
Habeas Corpus n. 2196835-29-2020 - Bauru
Impetrante: IDOMEO RUI GOUVEIA
Paciente: JOÃO PAULO BOENIARES DE SOUZA
Habeas corpus Pretendida reforma de decisão que indeferiu
progressão de regime prisional Via inadequada para análise
do pedido Indeferimento liminar do writ
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão que
vedou a progressão ou determinou a regressão do reeducando
no respectivo regime prisional. A matéria deve ser apreciada
em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em
sede de Agravo em Execução.
Vistos,
O Advogado Idomeo Rui Gouveia impetra o presente
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de JOÃO PAULO
BOENIARES DE SOUZA, alegando que este estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal de Bauru “DEECRIM
UR3” que, nos autos da execução n. 0003866-22-2019.8.26.0496,
indeferiu pedido de progressão ao regime aberto, sob a alegação de
requisito subjetivo desfavorável.
Busca-se, assim, a concessão do benefício.
Foi dispensada a requisição de informações.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196835-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Indefere-se liminarmente o presente writ, nos termos
do art. 663 do Código de Processo Penal e do art. 248 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
A via eleita não se presta a funcionar como
substitutivo do agravo em execução, recurso cabível para o reexame da
matéria ora ventilada.
Inviável, no restrito âmbito do writ, o enfrentamento
do tema levantado na impetração.
Ao
sentenciado
competia
manifestar
seu
inconformismo pela via recursal adequada, que é o agravo em execução.
Nas hipóteses em que tenha havido interposição
dentro do prazo legal, deve o reeducando simplesmente aguardar a
decisão do Tribunal; naquelas situações nas quais, todavia,
simplesmente deixou que mencionado prazo transcorresse in albis, nada
mais há para ser feito, estando a questão preclusa.
Ante o exposto, indefere-se liminarmente o habeas
corpus, nos termos do art. 663 do Código de Processo Penal e do art.
248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator